Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708256-03.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. N. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO AUGUSTO DIAS DA CUNHA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por A. N. D. C. contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Após a decisão que proferiu a tutela de evidência (ID 27100004), o Banco do Brasil peticiona nos autos requerendo a intimação da parte apelante para que se manifeste acerca da possibilidade de migração de sua conta para Conta Jovem, que não apresenta custo fixo de manutenção e possui 10 saques e 10 transferências para o banco sem custo adicional. Afirma ter tentado entrar em contato com o responsável do menor, mas não logrou êxito (ID 27698886). Dessa forma, intime-se os autores para que, em 5 dias úteis, se manifestem acerca da petição de ID 27698886. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator